Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL.EMBARGOSDECLARATÓRIOSNÃOAPRECIADOSNA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Da análise dos atos processuais, verifica-se que: (i) em 29.09.2020, a requerente interpôs recurso inominado contra a sentença de parcial procedência dos pedidos; (ii) por seu turno, o BANCO PAN opôs embargos declaratórios contra o decisum, em 1o.10.2020; (iii) recebimento do recurso inominado da requerente, e intimação para contrarrazões, em 06.10.2020; (iv) contrarrazões ofertadas, em 09.11.2020, após o que os autos eletrônicos foram remetidos à instância revisional, sem a apreciação dos aclaratórios.
II. Constatado o erro de procedimento consistente na não apreciação dos aclaratórios opostos contra a sentença, é de se acolher, de ofício, preliminar de nulidade, em razão do evidente prejuízo processual (Lei 9099/95, art. 13, § 1o).
III. Preliminar denulidadeacolhida. Processo anulado a partir da decisão de recebimento do recurso. Suspensa, por ora, a apreciação do apelo interposto por NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).